Tribunal: TJMT
Processo: 1080463-52.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080463-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COSMOS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.706.031-34 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0090-82 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BATERIA AUTOMOTIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais, decorrentes de suposto vício em bateria automotiva. O consumidor adquiriu produto com amperagem inferior à recomendada, declarando ciência inequívoca da inadequação da peça para seu veículo no ato da compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a repetição de argumentos da inicial nas razões recursais, quando contrapostos aos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade; e (
ii
) se há vício do produto ou falha no dever de informação quando o consumidor, ciente da inadequação, adquire bateria automotiva com amperagem inferior à recomendada para seu veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula 30/TJMT) se as razões recursais, ainda que repitam argumentos anteriores, impugnam os fundamentos centrais da sentença, permitindo a análise do mérito.

4. Fica afastada a responsabilidade do fornecedor quando o consumidor, ciente de que a bateria não era a adequada para seu veículo, conforme termo de ciência assinado, prossegue com a compra. A ausência de laudo contrário ao do fornecedor, que atestou o bom estado do produto, reforça a inexistência de vício ou falha na informação. Afastada a ilicitude, prejudica-se a análise do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A mera reiteração de argumentos da petição inicial nas razões recursais não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação, ainda que sucinta, aos fundamentos da sentença recorrida.
2.

Não há vício do produto ou falha no dever de informação quando o consumidor, após ser expressamente advertido sobre a inadequação de um bem para o uso pretendido, opta por adquiri-lo e firma termo de ciência, assumindo os riscos da sua escolha, especialmente quando não produz contraprova técnica ao laudo do fornecedor que atesta a ausência de defeito de fabricação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 18 e 19; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º, e art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; Turmas Recursais do TJMT, Súmula 30; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1073461-02.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1000390-12.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1080463-52.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: COSMOS RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido
: PMZ DISTRIBUIDORA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

COSMOS RODRIGUES DE SOUZA ajuizou reclamação em face do PMZ DISTRIBUIDORA S.A. Noticiou que: a) adquiriu uma bateria de 60 amperes, após o vendedor garantir que seria suficiente para seu veículo, que necessitava de 75 amperes; b) em menos de cinco meses, o produto apresentou defeito, não fornecendo carga adequada;
e
c) a empresa se recusou a solucionar o problema, apresentando um simples papel informando que a bateria estava "boa", sem laudo técnico. Requereu a restituição do valor pago pela bateria
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o laudo técnico e os testes de carga apresentados pela reclamada demonstraram que a bateria estava em "bom estado", não havendo prova de vício de fabricação, ônus que incumbia ao autor; b) o dever de informação foi cumprido, pois a nota fiscal descrevia expressamente "BATERIA 60 AMPERES" e, além disso, um "
Check

List
de Atendimento" assinado pelo próprio autor confirmava sua ciência sobre a inadequação da aplicação da bateria ao veículo; c) não houve dano moral, pois a empresa seguiu o procedimento legal de garantia, forneceu bateria reserva e recusou a troca com base em análise técnica, agindo em exercício regular de direito.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o produto apresentou vício oculto e se mostrou inadequado ao fim a que se destinava, falhando prematuramente; b) o laudo técnico da recorrida é um documento unilateral e sem valor probatório; c) a situação ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor, pois foi forçado a desperdiçar tempo para resolver um problema criado pela empresa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos da inicial
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da
dialeticidade, pois não impugna os fundamentos da sentença,
mas
apenas repete a inicial
e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento principal de que o consumidor tinha plena ciência da inadequação da bateria adquirida e que não houve comprovação de vício no produto.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a decisão desconsiderou o vício do produto, a falha no dever de informação e a ocorrência de dano moral pelo desvio produtivo, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Bateria com vício dentro da garantia.

Os produtos e serviços devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, tampouco diminuam seu valor mercadológico, dentro do prazo de garantia legal ou contratual, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do CDC.

Confiram-se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o recorrido comprou
ar condicionado
com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor. (...) 6. Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Em igual sentido: N.U 1073461-02.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024), N.U 1050549-11.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

No presente caso, o recorrente alega que o produto adquirido (bateria automotiva) apresentou vício oculto, uma vez que falhou em menos de cinco meses de uso, e que foi induzido a erro ao adquirir uma bateria de 60 amperes quando havia solicitado uma de 75 amperes.

Contudo, a análise das provas produzidas conduz a uma conclusão diversa. A empresa recorrida juntou laudo técnico (ID
/PJe2
361484368) e testes da bateria (
ID/PJe2
361484367) que atestam que o produto se encontrava em "bom estado (sem defeito)". O recorrente, por sua vez, não produziu qualquer contraprova técnica para infirmar o laudo apresentado, limitando-se a alegações unilaterais.

Ademais, a alegação de falha no dever de informação e de vício de consentimento não se sustenta. A nota fiscal da compra (
ID/PJe2
361484356) descreve de forma clara e inequívoca o produto como "BATERIA 60 AMPERES".

De maneira ainda mais contundente, o "
Check

List
de Atendimento" (
ID/PJe2
361484369), documento assinado pelo próprio recorrente, contém a resposta "NÃO" ao questionamento: "A APLICAÇÃO DA BATERIA ESTÁ CORRETA PARA O VEÍCULO?". Essa prova demonstra, de forma inequívoca, que o consumidor tinha plena ciência de que o produto não era o ideal para seu automóvel e, mesmo assim, optou por prosseguir com a aquisição, assumindo os riscos decorrentes.

Assim, não há demonstração de vício no produto, falha no dever de informação ou conduta ilícita por parte da recorrida que justifique a restituição do valor pago.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral e do
quantum
indenizatório, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 361484374),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026